Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712401-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEUSA TAVARES DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710008-37.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Inicialmente, o agravante entende pela necessidade da suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1170. Em suas razões, sustenta que o índice de correção monetária que deve ser aplicado nos cálculos do valor executado é a Taxa de Referência – TR, em observância ao previsto na Lei no 11.960/09, visto que tal determinação foi proferida no julgamento dos Embargos de Declaração, com efeito modificado, durante a fase de conhecimento da Ação Coletiva. Alega que a aplicação do índice IPCA, nos termos da planilha apresentada pelo agravado, incorre em violação à coisa julgada. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.495.146, que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Ressalta que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão nem a coisa julgada, sob pena de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo para que a decisão seja reformada, aplicando-se a Taxa de Referência – TR como critério da correção monetária. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120601780 dos autos originários): I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ELEUSA TAVARES DO AMARAL, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento de R$ 16.472,69, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Ressalta que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 117037228, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos, a qual afirma que o montante apurado pela parte exequente encontra-se incorreto porquanto efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E, como índice de correção, contrariando os critérios estabelecidos no acórdão de ID 111620659, o qual determinou a aplicação da Taxa Referencial TR. Acrescenta que a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária não podendo haver a substituição pelo IPCA-E. Destaca que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao Art. 507 do CPC. Ressalta que a pretensão da parte adversa de aplicação irrestrita do IPCA, também transgride a Emenda Constitucional n. 113/2021, de 08 de dezembro de 2021. Informa o excesso de R$ 7.372,91 e como sendo devido o valor R$ 8.947,75. Em resposta de ID 119661025, a exequente discorda das alegações do executado e requer que o não acolhimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao valor histórico do benefício alimentação e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 111620659 (fls. 18/23) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 111620659 – fls. 26/33), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 111620659 – fls. 34/38), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 111620659 – fls. 39/45), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 111620659 (fl. 81) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 111620656 e ID 117037229 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 111650873. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 111620656, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 111620659 – fls. 34/38), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 111650873. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.(destaques no original) 1. Da repercussão geral reconhecida Discute-se, na origem, a possibilidade de aplicação do IPCA-e ao débito da Fazenda Pública, tendo em vista que a sentença fixou a TR. A questão relacionada à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, foi reconhecida como de repercussão geral, conforme tema 1.170, pelo STF. Vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1317982 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021) Por sua vez, o Código de Processo Civil permite, em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral. Segundo fixou o Supremo, a aplicação do instituto é uma discricionariedade do ministro relator: EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5o, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (RE 1141156 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020) (destaquei) Assim, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES (Tema 1.170), não houve determinação de suspensão nacional dos processos pelo Ministro Relator. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TEMA 1170 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. (...0 3. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1 Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há que se falar em suspensão do processo. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1408315, 07325605020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, ao contrário do que alega o agravante, não há que se falar em necessidade de suspensão do feito. 2. Correção Monetária - Aplicação da TR ou do IPCA-e O ente distrital agravante alega, em síntese, que os cálculos do débito exequendo devem aplicar a Taxa de Referência – TR como critério de correção monetária, em observância ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na decisão que julgou os Embargos de Declaração do Distrito Federal, ora agravante, durante a fase de conhecimento da Ação Coletiva, em razão observância ao disposto na Lei no 11.960/09. Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo determinou expressamente a adoção da TR como índice de correção monetária. Confira-se o dispositivo do julgado (ID 111620659, pág. 29): (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111620659 – pág. 66 dos autos originários), sem a alteração do entendimento adotado acerca da incidência do índice de atualização monetária. Cumpre observar que, à época da prolação da sentença e do acórdão, em que a questão ainda não havia sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, o índice oficial era a Taxa de Referência – TR. Dessa forma, tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado analisou o índice aplicável à condenação, a não alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária ofenderia a coisa julgada, merecendo, portanto, reforma a decisão agravada para que a impugnação do executado, ora agravante, seja acolhida também a respeito da correção monetária em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido entende esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412249,07038898020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 17/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Assim, merece reparos a decisão agravada, para que os cálculos da Contadoria Judicial observem o título judicial exequendo, em razão da imutabilidade da coisa julgada, aplicando a Taxa de Referência – TR como critério da correção monetária, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo agravante e a necessidade de concessão do efeito suspensivo vindicado. Quanto ao perigo da demora, resta demonstrado no fato de que o prosseguimento da demanda de origem poderá acarretar na expedição de ordem de pagamento com índices de correção monetária equivocados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 25 de abril de 2022 17:22:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador